Tribunal: TJDFT
Processo: 20160610093637APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TESTE DO ETILÔMETRO. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. OUTRAS PROVAS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO ACUSADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sem que existam indícios de falha técnica a macular o resultado do exame do etilômetro, mantém-se hígida a presunção de legitimidade do teste que confirmou o estado de embriaguez do acusado enquanto conduzia veículo automotor.
2. O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro autoriza que a constatação da embriaguez do condutor seja obtida não só pela prova técnica, mas também por outros meios em direito admitidos, tais como a confissão e a prova testemunhal que ateste a existência de sinais indicadores da alteração da capacidade psicomotora.
3. Apelação conhecida e desprovida.